Tribunal: TJDFT
Processo: 0725678-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 2a Turma Cível do TJDFT, no qual a parte embargante alegou omissão e contradição por suposta ausência de análise de pedido de produção de provas técnicas, aduzindo cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da produção de provas técnicas; e (ii) estabelecer se é possível o acolhimento dos embargos para rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, possuem caráter excepcional e são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A omissão capaz de justificar o acolhimento dos embargos se verifica apenas na ausência de manifestação expressa sobre ponto relevante da controvérsia, não se configurando pela simples insatisfação com o resultado do julgamento.
5. A decisão de indeferimento da produção de provas técnicas foi fundamentada com base nos arts. 370 e 371 do CPC, dentro do poder de direção do processo e do livre convencimento motivado, não caracterizando cerceamento de defesa.
6. O acórdão recorrido apreciou adequadamente as questões relevantes, evidenciando a suficiência da prova documental constante dos autos, afastando a alegação de prejuízo à ampla defesa.
7. A mera oposição de embargos de declaração para rediscutir a matéria decidida é incompatível com a natureza desse recurso, conforme entendimento consolidado no STJ e na jurisprudência do TJDFT.
8. O prequestionamento fictício, previsto no art. 1.025 do CPC, é reconhecido, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, destinando-se apenas à correção de vícios formais, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. O indeferimento fundamentado da produção de provas, com base no livre convencimento motivado e na suficiência do conjunto probatório existente, não configura cerceamento de defesa.
3. A mera discordância com a fundamentação adotada no julgamento não enseja a reforma da decisão por meio de embargos de declaração.
4. A oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 489, §1o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013; TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03/05/2023, DJE 18/05/2023; TJDFT, Acórdão 1697679, 0731753-27.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 04/05/2023, DJE 18/05/2023.